Tribunal: STF
Processo: ARE 964684
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-23
Data de publicação: 2017-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado apreciou a matéria objeto dos declaratórios.



    2. A contradição, quando inocorrente, torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.